Tribunal: TJPA
Processo: 0015960-80.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015960-80.2017.8.14.0051

APELANTE: MIZAEL DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. PENA-BASE. REDUÇÃO. INCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO RESTRITIVAS DE DIREITO. ALTERAÇÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a autoria imputada ao apelante, se as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, a qual não titubeia quanto ao reconhecimento do apelante como um dos seus algozes, preso logo após a prática criminosa, de posse tanto na
res furtiva
, a ela restituída, como da arma branca, tipo terçado, empregada no assalto.

2. A vítima apresenta relato harmônico e concatenado no que concerne ao papel desempenhado pelo apelante na ação delitiva, especificamente, como aquele quem estava de carona na motocicleta, sendo o responsável por efetuar a abordagem direta ao ofendido, bem como a efetiva subtração da
res
.

3. A assertiva da defesa que o réu apenas conduziu a motocicleta e que ele desconhecia a intenção do adolescente de incidir na conduta criminosa, cai absolutamente por terra, posto que não referendada por qualquer outro elemento de convicção. Em realidade, o liame subjetivo entre ambos os agentes, restou delineado nos autos, à exaustão, quando se observa a cooperação de tarefas entre ambos, bem como a vontade delitiva comum de empreender o roubo. A atuação desempenhada por cada um dos agentes configurou papel decisivo para a consumação criminosa, seja na condução da motocicleta, na abordagem à vítima e subtração da
res
, seja na fuga possibilitada pelo comparsa.

4. Inexiste qualquer equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal. No caso, as circunstâncias do ilícito, indubitavelmente, desfavorecem ao apelante, uma vez empregada na ação arma branca, tipo terçado, peculiaridade a ensejar, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal. Ressalte-se que o emprego de tal circunstância no incremento da sanção basilar, não enseja
bis in idem
, porquanto não considerada na terceira etapa do cálculo penal como causa de aumento.

5. Mantida a pena cominada, descabe o pleito de alteração de regime (“b”, §2º, do art. 33, do CPB). Do mesmo modo, fixada reprimenda acima de 04 (quatro) anos de reclusão, incabível a benesse do art. 44, do CPB, uma vez que o montante da pena não atinge ao requisito objetivo do inciso I, do citado dispositivo legal.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MIZAEL DA SILVA SOUZA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 12731829), que o condenou, como incurso no tipo penal elencado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 12731824) que no dia 30 de setembro de 2017, por volta das 13h00min, na Rua Edivaldo Leite, no cruzamento com a Avenida Mocidade, no Município de Santarém/PA, o apelante em epígrafe, na companhia do adolescente J.C. DA C., à época com 17 (dezessete) anos de idade, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma branca, tipo terçado, um aparelho de telefone celular, marca/modelo SAMSUNG DUOS, cor preta, da vítima Carlos Alexandre Pantoja Campos.

Descreve que, no dia e horário mencionados, a vítima foi surpreendida pelos meliantes, os quais chegaram em uma motocicleta. Que o apelante estava na condição de passageiro do veículo e foi quem desceu da motocicleta e, com uso de terçado, subtraiu o celular do ofendido, proferindo os seguintes textuais:
“Passa o celular que é um assalto!”,
enquanto o adolescente o aguardava na direção da motocicleta.

Relata que, acionada a polícia, os assaltantes foram localizados próximo à ponte do Urumari, de posse da
res furtiva
, bem como da arma branca empregada no ilícito.

Em
razões recursais
(ID 12731831), clama a defesa pela absolvição do apelante por
in dubio pro reo,
haja vista a insuficiência de provas a lastrear o édito condenatório, arrima, tão somente, na palavra da vítima, não ratificada por demais elementos de convicção.

Salienta que o apelante não foi o responsável por efetuar a abordagem ao ofendido, mas o adolescente; que ele apenas conduzia a motocicleta, e desconhecia o fato de o adolescente estar portando um terçado. Acrescenta que estava dando carona ao menor e, a pedido desse, parou a motocicleta, instante no qual, o adolescente foi para cima da vítima.

Roga, subsidiariamente, pelo reconhecimento de atenuantes e minorantes; o redimensionamento da pena base aplicada ao mínimo legal; e, por conseguinte, a aplicação de penas restritivas de direito, ou, sucessivamente, a concessão do regime aberto.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12731835), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manutenção
in totum
do
decisum
objurgado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
opina pelo desprovimento do recurso manejado, a fim de que a sentença seja mantida em seu inteiro teor.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do apelante por
in dubio pro reo,
haja vista a insuficiência de provas a lastrear o édito condenatório, arrimada, tão somente, na palavra da vítima, não ratificada por demais elementos de convicção.

Salienta que o apelante não foi o responsável por efetuar a abordagem ao ofendido, mas o adolescente; que ele apenas conduziu a motocicleta, e desconhecia o fato de o adolescente estar portando um terçado. Acrescenta concedeu carona ao menor e, a pedido desse, parou a motocicleta, instante no qual, o adolescente foi para cima da vítima.

Razão não assiste à defesa em sua pretensão.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 12731820, pág. 06); do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 12731821, pág. 05); e do Auto de Entrega (ID 12731821, pág. 07), referente ao celular Samsung duos cor preto, de propriedade da vítima.

O mesmo pode ser dito no tocante à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

In casu
, a vítima
Carlos Alexandre Pantoja Campos,
em depoimento judicial, é enfática ao relatar a dinâmica delitiva, não titubeando no tocante ao reconhecimento do réu como um dos autores do ilícito perpetrado, notadamente, como aquele quem efetuou sua abordagem direta, bem como a subtração da coisa,
in verbis
:

“que no dia dos fatos ia sando de casa para ir a um compromisso e no canto, duas pessoas em motoneta BIZ o abordou. Um desceu da moto e mandou passar o celular. Puxou um terçado. Era de maior. Estava de short e sandália. Estava de camisa. O menor também falou que era para dar o celular. O menor pilotava a BIZ. No momento, parou um carro e viu o que aconteceu. O motorista parou e pegou o depoente e bateu nos dois. A população os pegou. Recuperou o celular. Quando os pegaram ele jogou. Pegaram o celular. Estava funcionando. Foram detidos todos os dois. Saíram em perseguição ininterruptamente. Em cinco minutos avisaram que pegaram. Estavam com as mesmas vestimentas. Não conhecia os dois. O menor negou. O outro confessou que tinha roubado. Sabe que o outro era menor, porque foi identificado. (...) O celular foi recuperado. Foi só o celular que foi subtraído.”

Não destoam as declarações prestadas pela testemunha Paulo Roberto, Policial que efetuou a prisão em flagrante dos meliantes, ao assim aduzir em juízo:

“que os acusados estavam detidos na ponte do Bairro Urumari (...) Populares tinham agarrado os dois acusados e estavam batendo. Quando chegaram eram dois. Mizael e o adolescente. No momento estava muito perturbada a situação e a prioridade foi retirar das mãos da população para resguardar a integridade dos dois. Depois disso foram tomar pé da situação. Não se recorda se encontraram o terçado e o celular, se estava com eles ou com alguém. (...) A vítima lhe confirmou que teve o celular recuperado e que foi encontrado com eles. Não se recorda qual dos dois estava bastante machucado e que foi conduzido para o hospital. Não conhecia os suspeitos nem a vítima, da atividade policial.”

Oportuno destaque ao relato do Policial Iuris Luis, convergente à versão acusatória, veja-se:

“que no dia dos fatos foi acionado via NIOP pois populares haviam prendido um cidadão por conta de um assalto. Estava na sarjeta, sujo. Lembra de um. No momento a vítima reconheceu ele porque a vítima o seguia. Havia aglomeração e os populares estavam revoltados. Levou para delegacia para fazer o procedimento. Ele assumiu na delegacia. Não se recorda sobre o celular, se foi recuperado. Se não se engana, estavam com um terçado.”

O recorrente
Mizael da Silva Souza
, por seu turno, no âmbito administrativo, confessa a autoria criminosa. Sua confissão, inclusive, serviu de arrimo ao decreto condenatório, tanto que reconhecida a atenuante a ela relativa pelo Magistrado singular.

Em seu relato, assim expõe:

“(...) QUE o depoente assume que praticou o roubo com um adolescente de nome JARLISSON, os quais estavam em uma moto tipo BIZ; QUE, o depoente diz que durante o roubo estava na garupa da moto e o condutor era o adolescente, sendo que o depoente que abordou a vítima armado com um facão e levou o celular, mas acabaram detido por populares; QUE, segundo o depoente a moto é da irmã do seu patrão GEOVANE e que fica no bar, inclusive o depoente sempre anda na moto para fazer pequenos serviços de transporte; QUE, o depoente não é habilitado; QUE, segundo o depoente na data de hoje, a moto estava como todos os dias no bar e resolver pegar, sendo que foi até a Nova República, onde encontrou o adolescente e resolveram fazer um assalto.”

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, a qual não titubeia quanto ao reconhecimento do apelante como um dos seus algozes, preso logo após a prática criminosa, de posse tanto na
res furtiva
, a ela restituída, como da arma branca, tipo terçado, empregada no assalto.

Cumpre assinalar, outrossim, que a vítima apresenta relato harmônico e concatenado no que concerne ao papel desempenhado pelo apelante na ação delitiva, especificamente, como aquele quem estava de carona na motocicleta, sendo o responsável por efetuar a abordagem direta ao ofendido, bem como a efetiva subtração da
res
.

A assertiva da defesa que o réu apenas conduziu a motocicleta e que ele desconhecia a intenção do adolescente de incidir na conduta criminosa, cai absolutamente por terra, posto que não referendada por qualquer outro elemento de convicção.

Em realidade, o liame subjetivo entre ambos os agentes, restou delineado nos autos, à exaustão, quando se observa a cooperação de tarefas entre ambos, bem como a vontade delitiva comum de empreender o roubo. A atuação desempenhada por cada um dos agentes configurou papel decisivo para a consumação criminosa, seja na condução da motocicleta, na abordagem à vítima e subtração da
res
, seja na fuga possibilitada pelo comparsa.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)” (grifei)

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da dosimetria da pena. Pedido de redução da reprimenda base. Substituição restritivas de direito. Regime:

Roga a defesa, subsidiariamente, pelo reconhecimento de atenuantes e minorantes; o redimensionamento da pena base aplicada ao mínimo legal; e, por conseguinte, a aplicação de penas restritivas de direito, ou, sucessivamente, a concessão do regime aberto.

Ao efetuar a dosagem penalógica em relação ao recorrente, assim pontuou o Magistrado sentenciante:

“a) culpabilidade: o agente agiu dentro da previsão típica do delito, sendo-lhe favorável tal circunstância (f);

b) antecedentes: não há condenações penais transitadas em julgado a seu desfavor (f);

c) sua conduta social; presumivelmente boa não havendo elementos suficientes para analisá-las (f);

d) personalidade: não há elementos suficientes para aquilatar a personalidade do agente, sendo altamente provável sua recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias evidenciam que o crime fora cometido mediante uso de terçado, que serviu para assegurar maior subserviência da vítima à subtração. Considerando que tal não será utilizada como causa de aumento, será aqui considerada para robustecer a pena base, portanto, DESFAVORÁVEL (D);

g) as consequências não merecem maiores considerações, uma vez que o bem da vítima fora recuperado (f);

h) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Um circunstância judicial foi negativamente valorada.

A situação econômica do réu não é boa, portanto a pena de multa respeitará o disposto no Art. 60 do CP.

Sopesadas as circunstâncias judiciais sem valoração negativa fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, calculados unitariamente em
um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase da dosimetria vejo presente a atenuante da confissão (Art. 65, III, d), pelo que atenuo a pena em 06 (seis) meses e em 03 (três) dias-multa, tornando-a nessa segunda fase em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem outras atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, como já fundamentado anteriormente, aplico a causa de aumento de pena do §2º, II, do CP, acrescendo à pena 1/3, resultando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Os dias-multa serão calculados à ordem de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicialmente SEMIABERTO
, (...).

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Incabível a substituição da pena bem como o SURSIS (Art. 44 e Art. 77 do CP).”

Inexiste qualquer equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal.

Destarte, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante
,
as
circunstâncias do crime
, determinando a pena inicial em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
,
quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

No caso, as
circunstâncias do ilícito
, indubitavelmente, desfavorecem ao apelante, uma vez empregada na ação arma branca, tipo terçado, peculiaridade a ensejar, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal.

Ressalte-se que o emprego de tal circunstância no incremento da sanção basilar, não enseja
bis in idem
, porquanto não considerada na terceira etapa do cálculo penal como causa de aumento.

Na segunda fase, o réu foi beneficiado com a atenuante da confissão espontânea produzida na fase policial. Como consequência, teve sua reprimenda reduzida ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Inexistem demais atenuantes a serem considerados.

Na etapa derradeira, a pena foi acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço), haja vista a majorante do concurso de agentes, pelo que a sanção definitiva restou estabelecida em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Mantida a pena cominada, descabe o pleito de alteração de regime (“b”, §2º, do art. 33, do CPB). Do mesmo modo, fixada reprimenda acima de 04 (quatro) anos de reclusão, incabível a benesse do art. 44, do CPB, uma vez que o montante da pena não atinge ao requisito objetivo do inciso I, do citado dispositivo legal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023